Tribunal: STF
Processo: ARE 902527
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. LEGITIMIDADE ATIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR FINAL.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame da legislação aplicável à espécie e dos fatos e provas. Súmulas 279 do STF. 



    2. Esta Corte já assentou, em matéria análoga (ICMS sobre a energia elétrica), a ausência de repercussão geral em relação à questão da legitimidade ativa do consumidor final para ajuizar ação de repetição de indébito. Precedente: RE-RG 753.681, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 28.08.2014.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.